Tribunal: TJDFT
Processo: 0744268-89.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:
DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CESSÃO DE USO DE ÁREA AEROPORTUÁRIA. DEFINIÇÃO DA NATUREZA DO CRÉDITO. FATO GERADOR ANTERIOR AO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO. CRÉDITO CONCURSAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta contra sentença que acolheu os embargos à execução declarando inexigível o débito executado por reconhecê-lo como crédito concursal, mantendo a execução apenas quanto ao valor residual.
2. A apelante sustenta que o crédito é extraconcursal, pois o vencimento ocorreu em 10/07/2024, data posterior ao pedido de Recuperação Judicial (28/06/2024).
3. A apelada defende a manutenção da sentença, afirmando que os valores se referem à fruição da área aeroportuária nos meses de maio e junho de 2024, constituindo obrigação anterior ao pedido de recuperação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A controvérsia consiste em definir se o crédito decorrente da cessão de uso de área aeroportuária deve ser submetido aos efeitos da Recuperação Judicial da devedora, considerando o marco temporal do fato gerador da obrigação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo no 1.051 (REsp no 1.843.332/RS), fixou a tese de que “para fins de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador”.
6. Assim, a natureza do crédito — concursal ou extraconcursal — decorre da data em que a obrigação se originou, e não da data de seu vencimento.
7. Nos contratos de cessão de uso de área, semelhantes a locações de natureza continuada, o fato gerador ocorre no período de fruição do espaço, e não na data posterior de vencimento.
8. No caso concreto, os valores cobrados referem-se aos meses de maio e junho de 2024, período anterior ao ajuizamento da Recuperação Judicial (28/06/2024), o que caracteriza o crédito como concursal, submetido ao juízo universal da recuperação.
9. Adotar o vencimento como fato gerador implicaria violar a par conditio creditorum, ao permitir privilégio indevido em favor de um credor.
10. Este entendimento está em harmonia com o precedente desta 6a Turma Cível no Acórdão no 1996263 (AI 0751032-94.2024.8.07.0000), que tratou de situação idêntica e reconheceu a natureza concursal do crédito decorrente de cessão de uso de área anterior ao pedido de recuperação judicial.
11. Mantém-se, portanto, a sentença que declarou a inexigibilidade parcial do título e reconheceu o caráter concursal da obrigação executada.
IV. DISPOSITIVO:
12. Recurso conhecido e desprovido. Mantida integralmente a sentença que reconheceu a natureza concursal do débito de R$ 383.992,09.
13. Honorários advocatícios majorados (art. 85, § 11, CPC/2015).
TESE DE JULGAMENTO:
“1. A existência do crédito, para fins de submissão aos efeitos da recuperação judicial, é determinada pela data do fato gerador da obrigação. 2. Em contratos de cessão de uso de área ou prestações continuadas, o fato gerador ocorre durante o período de fruição do serviço, e não na data de vencimento. 3. O crédito cujo fato gerador antecede o pedido de recuperação judicial é concursal e deve ser habilitado no juízo universal”.